Tribunal: CARF
Processo: 11020.722492/2011-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-21
Data de publicação: 2023-02-06

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.722492/2011-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.644 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de dezembro de 2022
Recorrente
ALCIONES ANDRE PRIGOL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALUGUÉIS. BEM NÃO COMUM AO
CASAL. DECLARAÇÃO DE 50% PELA COMPANHEIRA EM FACE DE
UNIÃO ESTÁVEL. IMPOSSIBILIDADE.
São tributáveis os rendimentos informados pelas fontes pagadoras, como pagos
ao contribuinte e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Mantém-se a autuação remanescente quando restar demonstrado que, na
constância da união estável, o imóvel locado não era comum ao casal e os
rendimentos recebidos não foram declarados em sua totalidade em nome do
proprietário do imóvel.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.722492/2011-37
Fl. 252
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722492/2011-37

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 90/93):
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada a desfavor do contribuinte acima
identificado, fls. 7 a 10, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2010,
ano-calendário 2009, formalizando a exigência de imposto suplementar no valor de R$
5.292,72, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
A autuação resultou da omissão de rendimentos de aluguel recebidos da empresa
Bimbo do Brasil Ltda, CNPJ 35.402.759/0001-85, no montante de R$ 24.000,00. Na
apuração do imposto devido foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos de R$ 1.307,28.
Segundo a autoridade fiscal, o lançamento se baseou em informação prestada em DIRF
pela fonte pagadora.
Cientificado do lançamento em 07/06/2011 (fl. 12), o contribuinte apresentou a
impugnação de fl. 2 em 06/07/2011 (fl.2).
Alega que os rendimentos de aluguel considerados omitidos foram oferecidos à
tributação no montante de R$ 33.403,11, sendo 50% (cinquenta por cento)
declarados por ele, isto é, o valor de R$ 16.701,55, no CNPJ 87.045.217/0001-04, da
Nutrela Alimentos S/A.
Esclarece que em 2009 a Nutrela foi incorporada pela Bimbo do Brasil Ltda e esse
fato não foi comunicado à imobiliária. Diz que já contatou o setor responsável na
Bimbo e aguarda a retificação da DIRF, do contrato de aluguel e a emissão de novo
comprovante de rendimentos. Solicita prorrogação de prazo para juntada de
documentos.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO PARCIAL DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS.
Mantida parte da omissão de rendimentos, com os acréscimos e as penalidades legais,
considerando como base de cálculo o valor da renda omitida.
Cientificado da decisão em 11/05/2015 (fls. 96), o contribuinte, em 08/06/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 98), alegando, preliminarmente, que vive em união estável com
Jaqueline Boeira desde 1994, resultando no nascimento de suas filhas, Jalila Mercedes Prigol e
Janine Prigol, devendo ser adotado o regime de comunhão parcial, onde os bens adquiridos após
a data da união são partilhados entre os cônjuges e, no mérito, registra que lançou 50% dos
rendimentos do aluguel recebido do pavilhão construído no ano de 2004, portanto já no curso da
união estável, no terreno de sua propriedade adquirido em 1992, ao teor dos documentos anexos,
restando demonstrada a improcedência da ação, requerendo, ao final, o cancelamento do débito
fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 99/119.
Em 30//03/2022, requer a juntada de novos documentos, em complementação a
documentação já carreada instruindo a peça recursal (fls. 124/251).
É o relatório.

Fl. 253
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722492/2011-37

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
As alegações tidas por preliminares, a bem da verdade complementam e se
confundem com as razões de mérito, e com ele serão apreciadas.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa jurídica em litígio:
O litígio recai sobre a omissão rendimentos de aluguéis recebidos da empresa
Bimbo do Brasil Ltda., no valor de R$ 16.701,56 com IRRF de R$ 923,65, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do todo processado, no sentido do afastamento
da omissão apurada, uma vez que tal valor representa 50% dos rendimentos recebidos, os quais
foram efetivamente declarados por sua companheira, levando-se em conta que se trata o imóvel
locado de bem comum ao casal.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados
aos autos, aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fls. 90/93) e
atendo-se às informações contidas no lançamento (fls. 69/72), não há como prosperar a pretensão
recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas
alegações hábeis e contundentes a modificar o julgado de piso – diga-se de passagem, à mingua de
comprovação de que o referido imóvel se tratava de bem comum ao casal, ou que tenha havido
esforço comum, seja na sua aquisição seja nas melhorias nele realizadas com a edificação do
pavilhão industrial, calhando a declaração da totalidade dos rendimentos pelo contribuinte/único
proprietário do imóvel, ao teor do Av.2 da matrícula no 52.529 (fls. 117/118) – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos lançados no
voto condutor (fls. 91/93), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF:
O lançamento decorreu da omissão de rendimentos de aluguéis na declaração de ajuste
do exercício de 2010 do contribuinte.
(...)
Analisando os documentos apresentados e os dados existentes nos sistemas
informatizados da Receita Federal, pode-se constatar e concluir o que a seguir se
registra.
O imóvel locado, com registro no Livro no 2, sob a matrícula no 102.376, no Serviço
Registral de Imóveis – 1a Zona, de Caxias do Sul, que gerou os rendimentos em
discussão, pertence unicamente ao contribuinte (fl. 35). Não se trata de bem comum,
conforme sugere a defesa. Além disso, necessário que o regime de bens do casal fosse o
Fl. 254
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722492/2011-37

da comunhão universal, para que a declaração dos rendimentos de aluguel na proporção
de 50% (cinquenta por cento) estivesse conforme preceitua a legislação tributária.
Assim, todo o valor recebido a título de aluguel, advindo do referido imóvel,
deveria ser ofertado à tributação pelo contribuinte, não merecendo acolhida o
argumento apresentado de que a omissão não teria existido, porque 50% do
aluguel foram informados na declaração de ajuste do contribuinte.
Verifica-se que o contribuinte declarou rendimentos de aluguel recebidos da Nutrela
Alimentos S/A, CNPJ 87.045.217/0001-04, no importe de R$ 16.701,56,
compensando imposto retido de R$ 923,65, pela locação do imóvel acima
mencionado, situado na Rua Nova Araçá, no 26, Caxias do Sul/RS.
Os aluguéis pagos pela Nutrela Alimentos S/A, conforme comprovante fornecido pela
imobiliária Adica Imóveis (fl. 24), perfizeram um valor bruto de R$ 35.627,00, do qual
foi descontada a comissão de R$ 2.223,89 e retido o imposto de renda de R$ 1.847,30.
O valor mensal de aluguel pago em 2009 foi de R$ 3.000,00. A imobiliária enviou à
Receita uma Declaração de Informações Sobre Operações Imobiliárias – DIMOB, em
nome do contribuinte, registrando os valores assinalados.
Observa-se que o contribuinte, de fato, declarou como aluguel recebido dessa
locatária o correspondente a 50% do total, isto é R$ 35.627,00 – R$2.223,89: 2 = R$
16.701,56.
Não foi encontrada Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF entregue
pela Nutrela Alimentos S/A para o contribuinte, relativa aos aluguéis pagos.
Há DIRF entregue pela Bimbo do Brasil Ltda, CNPJ 35.402.759/0001-85, em nome do
contribuinte, informando aluguéis pagos de março a outubro de 2009, no importe de
R$3.000,00 mensais e R$24.000,00 anuais. Não foi entregue DIMOB referente aos
aluguéis dessa locatária.
No sistema Rede Receita HOD há registro da incorporação mencionada pelo
contribuinte. A Bimbo do Brasil Ltda incorporou a Nutrela Alimentos S/A na data de
01/12/2008.
Em face de tais constatações, conclui-se que os aluguéis informados em DIRF pela
Bimbo do Brasil Ltda, em DIMOB pela imobiliária Adica Imóveis e no Informe de
Rendimentos fornecido ao contribuinte, referem-se à mesma locação. (...)
Posto isso, voto por considerar procedente em parte a impugnação e por retificar o
imposto lançado de R$5.292,72 (cinco mil, duzentos e noventa e dois reais e setenta e
dois centavos) para R$3.669,27 (três mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte e
sete centavos), a ser exigido com os acréscimos legais devidos.
Destarte, indene de dúvida acerca da ocorrência de omissão de rendimentos
decorrente da ausência de declaração da totalidade dos aluguéis recebidos, correto é
procedimento fiscal tudo em sintonia com a legislação de regência – considerando sobremaneira
que o imóvel locado foi adquirido e edificado com recursos exclusivos do Recorrente, incabível
o rateio dos rendimentos recebidos com sua companheira no percentual de 50% como pleiteado
– razão pela qual mantenho o crédito tributário em litígio.
Por fim, cabe relembrar que o lançamento rege-se por expressa determinação legal,
sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste, calcular a exigência e constituir o crédito
tributário ou ajustar o imposto a restituir declarado, sob pena de responsabilidade funcional.

Conclusão
Fl. 255
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.644 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11020.722492/2011-37

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter
o lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 256
DF CARF MF
Original